Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-73.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial das lesões (punho direito), do nexo causal e da incapacidade temporária do autor para o labor – Auxílio-doença acidentário devido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000625-73.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FRANK
KENNEDY DOS SANTOS MATIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-73.2017.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000625.73.2017.8.26.0405.
Comarca de Osasco.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Frank Kennedy dos Santos Matias.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Manoel Barbosa de Oliveira.
Voto no 36.684.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT
Comprovação
pericial das lesões (punho direito), do nexo causal e da
incapacidade temporária do autor para o labor Auxílio-doença
acidentário devido Recurso provido.
A r. sentença de fls. 161/163, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Frank Kennedy dos Santos Matias em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Aduz cerceamento de defesa. Pugna pela
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia por
médico especialista em ortopedia. No mérito, requer a procedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão de acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-73.2017.8.26.0405 -Voto no
3
típico do trabalho, ocorrido em 14.11.2014, apresenta lesão em seu punho direito
que o incapacita para o trabalho (ajudante geral em empresa de transportes e
mudanças).
A prova técnica realizada no feito pela Dra. Natália T.
Sekiguchi constatou que o segurado é portador de sequelas de “fratura do
escafóide do punho direito” - fls.129.
O nexo causal foi reconhecido tanto pela empregadora,
ao emitir o CAT (fls.15/16), como pela autarquia, ao conceder auxílio-doença
acidentário (fls.28/31).
Mais, afirmou a vistora judicial:
“- Quanto ao nexo, não podemos deixar de admitir o
nexo causal da lesão acima referida com o acidente do trabalho
ocorrido em 14/11/14.” (fls.129)
Por fim, a expert concluiu pela incapacidade total e
temporária do segurado para o trabalho.
A prova técnica produzida nos autos fornece todos os
subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Assim, data venia do entendimento do Ilustre Magistrado
sentenciante, a concessão de auxílio-doença acidentário de 91% do salário de
benefício (ut arts. 59 e 61 da Lei 8.213/91) é medida que se impõe. Também do
abono anual.
Neste passo, é de se observar que a concessão de
benefício não pedido expressamente pelo segurado em sua inicial não
caracteriza julgamento extra petita. Afinal, aqui, com maior razão, vigora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-73.2017.8.26.0405 -Voto no
4
princípio da mihi factum, dabo tibi ius, já que cabe ao julgador adequar o
benefício à incapacidade laborativa verificada na perícia.
O benefício é devido a partir de da cessação do auxílio-
doença
NB91/609.224.762-7,
compensando-se
os
valores
pagos
administrativamente após esta data.
Ausente a fixação, pela perícia técnica, de prazo para a
possível recuperação do autor e, observando-se o disposto no artigo 60, § 9o, da
Lei no 8.213/91, com a redação da pela Lei no 13.457/2017, de rigor a
manutenção do benefício pelo prazo mínimo de cento e vinte dias.
Após o decurso do referido prazo, de mister a realização
de perícia médica, a cargo da autarquia, para constatação da recuperação do
segurado ou de eventual consolidação de sua lesão
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000625-73.2017.8.26.0405 -Voto no
5
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)